Tribunal: STF
Processo: ARE 1589992
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Amapá, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região, assim ementado:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO INTERESTADUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. TEMA 793 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A controvérsia decorre de agravo de instrumento interposto pela União Federal contra a decisão que concedeu tutela de urgência para a realização de tratamento médico especializado fora do domicílio da parte agravada. 2. Esgotados todos os meios de tratamento no próprio município, deve ser concedido ao paciente o TFD (art. 1º, §1º, Portaria Nº 55, 24/02/1999). 3. Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como caso ocorra excessiva espera do paciente, por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos (Enunciado nº 93 das Jornadas de Direito de Saúde do CNJ). 4. No caso em análise, a autora, portadora de insuficiência renal crônica (CID N18.0), necessita de acompanhamento médico especializado, com consultas regulares e exames a serem realizados na Clínica de Doenças Renais de Curitiba/PR, uma vez que o Estado do Amapá não dispõe dos recursos técnicos necessários para o tratamento dessa enfermidade. 5. Consoante a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE, submetido ao rito de julgamentos repetitivos (Tema 793), "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (Rel. p/ ac. Min. Edson Fachin, DJe 16/03/2015). 6. O cumprimento da obrigação deverá ser realizado conforme os critérios de repartição de competências destinados ao Programa de Tratamento Fora do Domicílio. 7. Recurso parcialmente provido apenas para determinar que o cumprimento da obrigação seja realizado conforme a divisão de competências do Programa de Tratamento Fora de Domicílio Interestadual.” (Apelação Cível nº 1000022-53.2021.4.01.3100, 11ª Turma, Rel. Des. Federal Pablo Zuniga Dourado, j. 26.11.2024)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, 37, 167, I, 194, 195, § 5º, 165, § 5º, III, 196 e 198 da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados, de maneira que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado: 
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 16-03-2015)

Nesse mesmo sentido: 
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ÔNUS SUPORTADO POR ESTADO-MEMBRO. RESSARCIMENTO. AÇÃO DE REGRESSO EM FACE DA UNIÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tal como consignado na decisão agravada, esta Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 793 da repercussão geral, fixou a tese no sentido de que ‘os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 2. Nesse cenário, reitera-se que o acórdão impugnado, ao afastar a possibilidade de ressarcimento de valores gastos em medicamentos oncológicos pela União, sob o fundamento de que não há respaldo legal para o direito de regresso sem que antes sejam utilizados os meios administrativos ou judiciais de reembolso e/ou ressarcimento próprios, além de considerar que não cabe ao Poder Judiciário interferir nas políticas públicas, não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1479567 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15-10- 2024)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 793. RESSARCIMENTO DE MEDICAMENTOS PELA VIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMAS INFRALEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1332061 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 03-03- 2022)
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, 16-03-2015)

Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE VAGA. TRATAMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso com fundamento na Súmula 279 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo e pretensão de aplicação do Tema 793 da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O exame do apelo extremo se desenvolve a partir da moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, sendo vedado a esta Corte, ante o óbice da Súmula 279 do STF, incursionar-se no conjunto fático-probatório dos autos a fim de reelaborá-lo. 4. Além disso, no Tema 793 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015, reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou a jurisprudência pertinente à controvérsia referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde. IV - DISPOSITIVO 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (art. 25, da Lei 12.016/09).” (ARE 1558310 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 05-11-2025)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Internação compulsória psiquiátrica. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral. Harmonia. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 [da] Corte” e esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não estão contemplados no Tema nº 1.234 “[os] produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos,” nem “[os] procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar”. 2. O entendimento adotado pelo Tribunal Local não diverge da jurisprudência firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente. Tal entendimento foi reafirmado pelo Plenário da Corte no julgamento do RE nº 855.178/SE, red. do ac. Min. Edson Fachin, feito paradigma do Tema nº 793 da Repercussão Geral. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1572078 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 07-01-2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente